Tribunal: TJDFT
Processo: 0733758-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, FURTO QUALIFICADO, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO, ESTELIONATO, TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO. EXECUÇÃO DE PENA UNIFICADA. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, decorrente da prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Carta Magna.
2. In casu, o agravante, condenado pelos crimes de crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, furto qualificado, tentativa de furto qualificado, estelionato, tráfico de drogas e roubo pleiteou a concessão de indulto quanto ao crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, com base no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Contudo, o Decreto em comento é taxativo ao vedar o induto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir integralmente a pena pelos crimes impeditivos. Inteligência do parágrafo único do artigo 11 do Decreto.
3. Para fins de concessão de indulto, não se mostra possível o aproveitamento do período de prisão relativo a outro delito para cumprimento da pena relacionada a crimes impeditivos, pois o Decreto prevê, de forma expressa, que deve haver o cumprimento integral da pena imposta ao crime impeditivo para que o apenado faça jus ao benefício, se preenchidos os demais requisitos.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a concessão de indulto ao sentenciado.